Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. MENOR. RESIDÊNCIA GUARDIÃ. RESOLUÇÃO 04/2008-TJDFT. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS. ARNIQUEIRAS. ÁGUAS CLARAS.
1. Conflito suscitado entre os Juízos de Família de Taguatinga e de Brasília.
2. Em se tratando de menor de idade, nos termos do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o local de domicílio do guardião define a competência.
3. O art. 2o, § 8o, da Resolução 4, do TJDFT estabelece que a Região Administrativa de Arniqueira integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
4. O local de residência das menores, Arniqueira, não pertence à Circunscrição Judiciária dos Juízos suscitante e suscitado, de forma que, em razão da economia processual, reconhece-se a competência de uma das Varas de Família de Águas Claras.
5. Incompetência dos Juízos suscitante e suscitado reconhecida de ofício. Declarado competente o Juízo de uma das Varas de Família de Águas Claras/DF.